Tribunal: TJSP
Processo: 1081034-15.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MODALIDADE DE TRATAMENTO INDICADO PARA MELHORIA DA PARTE NEUROLÓGICA DO MENOR – ENFERMIDADE COBERTA – EXCLUSÃO CONTRATUAL QUE DEVE SER EXPRESSA – AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADA PELA ANS - RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ENCARGO DE PROVAR QUE POSSUI CREDENCIADO

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MODALIDADE DE TRATAMENTO INDICADO PARA MELHORIA DA PARTE NEUROLÓGICA DO MENOR – ENFERMIDADE COBERTA – EXCLUSÃO CONTRATUAL QUE DEVE SER EXPRESSA – AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADA PELA ANS - RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ENCARGO DE PROVAR QUE POSSUI CREDENCIADO APTO A OFERECER O MESMO TIPO DE TRATAMENTO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.